Tribunal: TJMT
Processo: 1023567-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023567-31.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Agrotóxicos, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT - CNPJ: 01.872.993/0001-54 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO), RAPHAEL CARVALHO DA SILVA - CPF: 013.272.483-95 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (EMBARGANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC (TERCEIRO INTERESSADO), INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASPROSOJA-MT) E ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A LIDE – ILEGITIMIDADE – PRECEDENTES DO STF – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – VÍCIO CONSTATADO –
RECURSO DA ASSOCIAÇÃO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

1- De acordo com a jurisprudência do STF,
“a omissão na análise do pedido de intervenção não é causa de nulidade do julgamento”
(ADI 3460 ED), e “
é pacífica no sentido da ilegitimidade do amicus curiae para recorrer no processo de controle concentrado”
(ADI 4983 ED-segundos). Na hipótese, o pedido de ingresso foi formulado pela Associação Embargante depois de iniciado o julgamento do pedido cautelar; logo, não há omissão na análise de suas teses. Ademais, embora o pedido de intervenção não tenha sido analisado até o momento, não há qualquer nulidade no julgamento do pedido cautelar pelo Colegiado, em especial porque é assente o entendimento de que o
amicus curiae
não tem legitimidade para recorrer.

2- Se o pedido liminar tem como escopo obstar o prolongamento do período de semeadura da soja, especialmente entre os meses de dezembro e fevereiro, a fim de manter o plantio de soja neste Estado de Mato Grosso até 31 de dezembro de cada ano, deve ser esclarecida a obscuridade para deixar evidente que o Acórdão embargado suspendeu os efeitos da norma impugnada, especificamente para fazer prevalecer o calendário previsto na Instrução Normativa anterior, qual seja: Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 01/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – ASPROSOJA-MT
, em virtude do Acórdão de Id. 126991170 que, por unanimidade, deferiu o pedido liminar formulado pelo
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso
, suspendeu os efeitos da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 02/2021, para prevalecer o calendário de semeadura de soja prevista na Instrução Normativa Conjuntada SEDEC/IDEA n.o 01/2021, ou seja, entre 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano.

De acordo com o primeiro Embargante, o
decisum
é obscuro quanto à amplitude da ordem de suspensão do ato normativo.

Alega que no Acórdão não ficou claro se a integralidade da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 02/2021 foi suspensa, ou apenas o artigo que dispõe sobre o calendário da semeadura de soja.

Assevera que o esclarecimento é necessário porque a Instrução Normativa não alterou apenas os dispositivos que remetiam aos atos normativos federais, uma vez que também atualizou os procedimentos referentes ao controle da ferrugem asiática e da realização dos plantios excepcionais de soja, em detrimento dos dispositivos publicados na Portaria 306, de 13 de maio de 2021.

Aduz, ainda, que o calendário de semeadura de soja da safra 2022/2023 teve início em 16/09/2022, e todas as fiscalizações inerentes à cultura estão embasadas na Normativa estadual, que dispõe sobre as medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja neste Estado de Mato Grosso.

Sustenta, com esses argumentos, que há obscuridade no julgado porque, embora tenha fundamentado exclusivamente em relação ao calendário de semeadura da soja, inclusive com base na Portaria DAS n.o 607, de 21/06/2022, que apenas estabelece calendários para a safra 2022/2023, suspendeu os efeitos da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 02/2021, sem especificar a amplitude da ordem judicial.

Argumenta que se a suspensão abrange toda a Instrução Normativa, há omissão, uma vez que no
decisum
somente há fundamentos quanto ao calendário da semeadura.

Ao final, pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, a fim de que seja esclarecido se a suspensão dos efeitos da Instrução Normativa Conjunta 02/2021 da SEDEC/INDEA abrange toda a norma ou apenas parte dela.

A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega que o Acórdão é omisso, pois deixou de manifestar sobre vários pontos de grande relevância, especificamente sobre:

a) preliminar de impossibilidade jurídica, por ela suscitada;

b) competência normativa exclusiva da União;

c) incompetência desta Corte Estadual para a decretação de inconstitucionalidade, ainda que reflexa, da norma emanada por ente da União (MAPA);

d) competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para análise da constitucionalidade das Portarias editadas pelo MAPA, bem como que aquela Corte Suprema já se pronunciou quanto ao tema nos autos da ADPF n.o 923;

e) inexistência de fumaça do bom direito por falta de consenso científico sobre a matéria e, de outro norte, a existência de trabalhos científicos que comprovam o contrário do alegado pelo Autor da demanda;

f) o fato de que a norma é complexa e com grande carga técnica e, em assim sendo, exige oitiva de especialistas e/ou audiência pública para possibilitar melhor entendimento sobre o tema, na forma da Lei 9.868/1999;

g) a necessidade de ouvir o MAPA para que traga aos autos o inteiro teor do Processo Administrativo que motivou a edição das normas reflexamente imputadas de inconstitucionais;

h) a existência de Nota Técnica emitida pelo MAPA na qual indica, por meio de trabalhos técnicos/científicos, que não há evidências de que o calendário do plantio até 31 de dezembro é o mais adequado;

i) a falta de descumprimento do preceito constitucional da precaução ambiental, vedação ao retrocesso e
in dubio pro natura
, já reconhecido pelo STF e pela PGJ nos autos da ADPF n.o 923;

j) a presença de perigo da demora inverso, que impede a concessão da medida liminar.

Instado a se manifestar, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso apresentou manifestação (Ids. 145834667 e 146758153).

Conforme se extrai do Id. 149422199, este Recurso foi pautado para Sessão Virtual que se realizou entre 17/11/2022 a 23/11/2022; contudo, a pedido do Embargado, foi retirado daquela pauta para que o julgamento fosse realizado por videoconferência (Id. 150841169).

Na sequência, o Recurso foi incluído na pauta de 09/02/2023; entretanto, o julgamento foi adiado em virtude da ausência justificada da Relatora, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas que, posteriormente, retirou o recurso da pauta de 09/03/2023.

O Processo foi concluso ao meu Gabinete e, ao constatar que o Recurso estava pronto para julgamento pela Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, em 21/03/2023, devolvi os autos à Secretaria para as devidas providências.

A nobre colega, todavia, averbou sua suspeição para atuar no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Plenário

Antes de analisar os alegados vícios do artigo 1.022, da Lei de Ritos, tenho por necessário rememorar os fatos e atos processuais.

Em síntese, em 29/12/2021, o Embargado, Diretório Estadual do Partidos dos Trabalhadores de Mato Grosso ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 02/2021.

Formulou pedido cautelar. Requereu a suspensão dos efeitos da norma impugnada para suspender a eficácia da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA N.o 02/2021 e tornar novamente aplicável a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA N.o 01/2021,
“que traz uma janela de semeadura condizente com as conclusões técnicas relacionadas ao tema”.

O Relator Plantonista, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, não constatou excepcional urgência que justificasse análise da pretensão liminar no plantão judicial, sem ouvir os responsáveis pela edição da norma apontada como inconstitucional.

Logo, determinou a intimação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC/MT), do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT) para, querendo, manifestarem sobre o pedido de urgência deduzido na prefacial, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Por fim, determinou que, após o término do recesso forense, os autos fossem encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar para a devida distribuição.

A Ação foi distribuída por sorteio à relatoria da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Após a manifestação do Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, e do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, o processo foi pautado.

Na sessão de 09/06/2022, a Desembargadora Maria Helena G. Póvoas apresentou voto indeferindo a medida cautelar; contudo, a conclusão foi adiada diante do pedido de vista formulado pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (8.o Vogal).

O julgamento continuou em 14/07/2022. O 8o Vogal - Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - proferiu voto deferindo o pedido Liminar e seu entendimento foi acompanhado por mim, pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e Desembargadores José Zuquim Nogueira e Paulo da Cunha, pois revimos nossos votos, bem como pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro; todavia, a conclusão foi suspensa em virtude das ausências justificadas da Relatora, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, e dos eminentes colegas, Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha, Marcos Machado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Orlando de Almeida Perri e Sebastião de Moraes Filho.

Um dia antes da data designada para a Sessão de continuidade do julgamento (Id. 137919665), ou seja, em 10/08/2022, a Embargante Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – ASPROSOJA/MT, requereu sua habilitação nos autos na condição de
amicus curiae
.

Suscitou preliminares e, tendo em vista que o julgamento já havia tido início, arguiu como questão de ordem a necessidade de análise e julgamento prévio das matérias prejudiciais e da tese de impossibilidade jurídica do pedido.

Por fim, requereu a extinção da Ação Direta de Inconstitucionalidade ou, caso ultrapassadas as prejudiciais, o indeferimento da liminar vindicada e, no mérito, a improcedência do pedido.

Conforme se extrai da Certidão de Id. 139414662, na sessão de 11/08/2022, após os Desembargadores Sebastião de Moraes Filho e Carlos Alberto Alves da Rocha acompanharem a divergência, a conclusão foi adiada a pedido da Relatora, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas.

Em 08/09/2022, este Órgão Especial, à unanimidade, deferiu o pedido liminar, nos termos do voto da Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, que retificou seu entendimento (Id. 143270684).

Conforme relatado, tanto o Estado de Mato Grosso, quanto Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – ASPROSOJA-MT, opuseram Embargos de Declaração.

Pois bem. Desde logo impõe consignar que apesar de a ASPROJOJA-MT ter formulado pedido de habilitação nos autos, o pedido de ingresso foi formulado depois de iniciado o julgamento do pedido cautelar; logo, não há falar em omissão no que concerne às suas teses.

De igual modo, é pertinente registrar que consoante a orientação da Suprema Corte, a falta de análise do pedido de habilitação não acarreta nulidade do Acórdão.

Nas palavras do Ministro Teori Zavascki,
“a omissão na análise do pedido de intervenção não é causa de nulidade do julgamento”
, pois a
“participação do amicus curiae tem natureza de colaboração que deve trabalhar em auxílio do processo”
. (ADI 3460 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015).

Por fim, impõe relembrar que no âmbito do STF também é assente o entendimento de que o
amicus curiae
não tem legitimidade para recorrer.

Nesse sentido:

Segundos embargos de declaração.
Ação direta de inconstitucionalidade. Ausência de legitimidade recursal de amicus curiae. Não conhecimento
. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da ilegitimidade do amicus curiae para recorrer no processo de controle concentrado.
Precedentes. 2. Embargos de declaração dos quais não se conhece.
(ADI 4983 ED-segundos, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021). (sem grifos no original)

Portanto, sob qualquer ótica, o Recurso oposto pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – ASPROSOJA-MT, não comporta conhecimento.

No que tange aos Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, deve ser acolhido.

O Embargante alega que o
decisum
é obscuro quanto à amplitude da ordem de suspensão do ato normativo.

Argumenta que no Acórdão não ficou claro se a integralidade da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 02/2021 foi suspensa, ou apenas o artigo que dispõe sobre o calendário da semeadura de soja.

Assevera que o esclarecimento é necessário porque a Instrução Normativa não alterou apenas os dispositivos que remetiam aos atos normativos federais, uma vez que também atualizou os procedimentos referentes ao controle da ferrugem asiática e da realização dos plantios excepcionais de soja, em detrimento dos dispositivos publicados na Portaria 306, de 13 de maio de 2021.

Aduz, ainda, que o calendário de semeadura de soja da safra 2022/2023 teve início em 16/09/2022, e todas as fiscalizações inerentes à cultura estão embasadas na Normativa estadual, que dispõe sobre as medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja neste Estado de Mato Grosso.

Sustenta, com esses argumentos, que há obscuridade no julgado haja vista que, embora tenha fundamentado exclusivamente em relação ao calendário de semeadura da soja, inclusive com base na Portaria DAS n.o 607, de 21/06/2022, que apenas estabelece calendários para a safra 2022/2023, suspendeu os efeitos da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 02/2021, sem especificar a amplitude da ordem judicial.

Alega que se a suspensão abrange toda a Instrução Normativa, há omissão, uma vez que no
decisum
somente há fundamentos quanto ao calendário da semeadura.

Ao final, pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, a fim de que seja esclarecido se a suspensão dos efeitos da Instrução Normativa Conjunta 02/2021 da SEDEC/INDEA abrange toda a norma ou apenas parte dela.

Da leitura do Acórdão recorrido é possível constatar a falta de clareza necessária ao acolhimento deste Integrativo, haja vista que dos votos, tanto da Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, quanto daquele proferido pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, não está bem delineado se toda a norma impugnada está suspensa ou se apenas os dispositivos que se referem ao prolongamento da data do plantio de seja.

No seu voto, o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho fez constar que
“os efeitos da Instrução Normativa Conjunta foram suspensos até a apreciação final do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade”
, bem como determinou que prevalecesse o calendário de semeadura de soja previsto na Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA-MT N.o 01/2021, que prevê o período de semeadura compreendido entre 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano.

O dispositivo do voto retificado proferido pela Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, de igual modo autorizou
“a suspensão cautelar da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 02/2021, de modo a fazer prevalecer o calendário de semeadura prevista entre 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano previsto na Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 01/2021”
.

Assim, deve ficar claro que o Acórdão suspendeu os efeitos da norma impugnada, especificamente para fazer prevalecer o calendário previsto na Instrução Normativa anterior, qual seja: Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 01/2021.

Aliás, o pedido liminar tem como escopo, tão-somente, obstar o prolongamento do período de semeadura da soja, especialmente entre os meses de janeiro e fevereiro, a fim de manter o plantio de soja neste Estado de Mato Grosso até 31 de dezembro de cada ano.

Nessa esteira, deve ser esclarecida a obscuridade, a fim de que fique nítido que a suspensão versa apenas sobre os artigos 3.o e 5.o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 02/2021, os quais versam sobre o calendário de plantio da soja.

Com essas considerações,
não conheço do Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – ASPROSOJA-MT
.

Acolho os Embargos Aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
para esclarecer que a suspensão versa exclusivamente sobre os artigos 3.o e 5.o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n.o 02/2021, os quais versam sobre o calendário de plantio da soja.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023